Tribunal: TJMT
Processo: 1010979-15.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1010979-15.2015.8.11.0015
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: IVONE NICOLOTTI FERRI.
Recorrido: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
Data do Julgamento: 23/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE SEGURO DE VIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CLÁUSULA DE REAJUSTE AUTOMÁTICO POR FAIXA ETÁRIA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- É legal a cláusula que prevê o reajuste automático por faixa etária nos contratos de seguro de vida, nos termos das circulares no 302/2005 e no 303/2005 da SUSEP.
2- Não se verifica abusividade na cláusula prevista em outro contrato de seguro de vida aderido pelo consumidor que, de forma clara e expressa, estabelece o reajuste do prêmio de seguro de vida conforme a faixa etária.
3- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais.
3- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010979-15.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONE NICOLOTTI FERRI - CPF: 425.164.479-49 (RECORRENTE), DIANA APARECIDA CENEDESE - CPF: 025.540.589-89 (ADVOGADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE SEGURO DE VIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CLÁUSULA DE REAJUSTE

AUTOMÁTICO POR FAIXA ETÁRIA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

É legal a cláusula que prevê o reajuste automático por faixa etária nos contratos de seguro de vida, nos termos das circulares no 302/2005 e no 303/2005 da SUSEP.

2-

Não se verifica abusividade na cláusula prevista em outro contrato de seguro de vida aderido pelo consumidor que, de forma clara e expressa, estabelece o reajuste do prêmio de seguro de vida conforme a faixa etária.

3-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais.

3- Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020